Tribunal: TJDFT
Processo: 0701946-61.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA PARA GARANTIR O ESTÁGIO EM HORÁRIO NOTURNO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE. INDENIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “os custos decorrentes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si sós, não constituem ilícito capaz de ensejar danos materiais indenizáveis.” (AgInt no REsp 1519215/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29-08-2017, DJe 05-09-2017).

2. Se a autora, no exercício de sua liberdade de contratar, opta por contratar advogado para a defesa de seus interesses, essa escolha não pode ser debitada a terceiros. Caso vencedora na demanda na qual atuou o advogado contratado, serão devidos honorários sucumbenciais, mas a procedência do pedido não impõe à parte vencida a obrigação de indenizar os honorários contratuais.

3. O contrato de prestação de serviços educacionais prevê expressamente a possibilidade da realização de práticas/estágios em horários opostos ao do regime de contratação (cláusula segunda, § 4o, ID 160385295 - Pág. 2). Esse cenário induz a ilação de que a autora tinha conhecimento de que poderia fazer o estágio em outro horário, circunstância que fragiliza a alegação de que experimentou grande abalo psíquico, sofrimento e angústia ao ser negado o seu pedido de estágio em horário noturno.

4. O descumprimento imperfeito das obrigações, per se, não acarreta o dano moral. “Em relação aos danos morais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.” (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022.)

5. Recurso conhecido e desprovido.

6. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.